Tribunal: TJMMG
Processo: 2000125-92.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000125-92.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 17/12/2024 Publicação: 10/01/2025 Decisão: majoritária EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA REJEITADA – SURGIMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19 NO PERÍODO DE 2020 A 2021 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E PRESCRICIONAIS – LEI N. 23.629/2020 QUE ALTEROU A LEI N. 14.184/2002 – EDIÇÃO DE DIVERSOS DECRETOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO NESSE SENTIDO – TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES PERMANENTES QUE SE PROLONGAM NO TEMPO – ARTIGO 509, § 1º, DO MAPPA – O PRAZO PRESCRICIONAL INICIA-SE NA DATA EM QUE CESSAR A PERMANÊNCIA DOS DELITOS, QUE NO CASO SE DEU COM A PRISÃO DO ACUSADO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS E IRREGULARIDADES FORMAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DEMISSIONÁRIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator) V.V. – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DE PRAZOS PRESCRICIONAIS – RESERVA LEGAL – OMISSÃO NA LEI N. 14.310/2002 – ANALOGIA IN MALAN PARTEM – IMPOSSIBILIDADE – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR – MÉRITO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS E IRREGULARIDADES FORMAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DEMISSIONÁRIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante William de Paula Pereira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria de 4 votos a 1, em rejeitar a preliminar de prescrição quinquenal suscitada pela defesa, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha. No mérito, por unanimidade, acordam em negar provimento ao recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Participaram do julgamento os desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo, com pedido liminar, interposta pelo ex-3º Sgt PM Willian de Paula Pereira, em face do Estado de Minas Gerais. Ressai dos autos que, no dia 08/11/2017, o autor foi preso, em cumprimento a mandado de prisão expedido por autoridade judiciária, decorrente de investigações conduzidas pelo Grupo de Combate a Organização Criminosa (GCOC), a cargo do Ministério Público de Minas Gerais, que apontaram o seu envolvimento com a organização criminosa denominada “1000 Loterias”, ligada à exploração ilícita de jogos de azar na cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana, como se extrai da denúncia ofertada pelo Parquet nos autos n. 0024.17.130.696-2. Consta nos autos que o então 3º Sgt PM Willian de Paula Pereira, com atuação restrita aos municípios de Betim e Ibirité, lotado no 48º BPM, era responsável por repassar aos líderes da organização criminosa informações sobre operações policiais destinadas à repressão dos delitos de exploração ilícita de jogos de azar naquelas localidades, mediante recebimento de vantagens indevidas. Em sua petição inicial, o autor pleiteia a anulação do ato administrativo decorrente do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 120.275/2017. Alega que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da decisão de perda da sua graduação. Aduz que as provas que instruíram o PAD não são concretas o suficiente para comprovar a prática dos atos imputados a ele, o que teria sido reconhecido pela Justiça Militar e pela Polícia Militar ao opinar, em um momento anterior, pelo arquivamento do PAD. Assevera que a administração militar somente pode punir alguém que foi inocentado pelo Poder Judiciário em casos de “falta residual”. Pontua que foi absolvido em processo criminal por insuficiência de provas, não sendo possível falar em qualquer condenação no âmbito administrativo pelos mesmos fatos. Destaca que a decisão aqui debatida ignorou as causas de absolvição elencadas no artigo 7º do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA). Afirma que a autoridade administrativa feriu os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade administrativa. Em razão disso, pleiteia a tutela de urgência para que seja suspensa a punição de perda de sua graduação e, ao final, pugna pela procedência da ação para anular a punição em seu desfavor, com a consequente reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e todos os seus efeitos, desde a data em que a sanção foi efetivada. Em decisão proferida no evento 4, foi concedido o benefício da justiça gratuita e foi indeferido o pedido de tutela de urgência. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação no evento 14, dizendo que o comandante-geral da Polícia Militar entendeu que as provas dos autos evidenciaram conduta antiética incompatível com as normas e os preceitos da instituição, com acerto na sanção demissionária. Aduz que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 a prescrição suscitada na inicial não ocorreu. Assevera que as provas colhidas no bojo do PAD foram precisas e enfáticas ao apontar o cometimento de transgressão disciplinar grave por parte do autor. Pontua que não há quaisquer dúvidas acerca da participação do autor na organização criminosa. Destaca que o objetivo do PAD é apurar, para além da tipicidade penal, possível transgressão administrativa, uma vez que os objetos de apuração da esfera penal divergem daqueles apurados na esfera administrativa. Afirma que não há que se falar em artigo 7º, incisos III e IV, do MAPPA, uma vez que todos os fatos foram cabalmente demonstrados. Em razão do exposto, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. O autor, no evento 23, impugnou a contestação, reafirmando os fundamentos lançados em sua inicial. Intimadas as partes, ambas se manifestaram no sentido de que não teriam outras provas a serem produzidas (eventos 28 e 29). Seguiram-se as alegações finais do autor (evento 34) e do réu (evento 41), ratificando as peças anteriormente apresentadas. Em sentença proferida no evento 42, o juiz de direito substituto da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) julgou a ação improcedente. Alega a defesa do recorrente que a ocorrência da prescrição quinquenal teve como marco inicial a data de 17/07/2017, mencionada pela primeira vez nas escutas telefônicas; que, em 08/11/2017, houve a prisão do autor, tendo os prazos sido suspensos em virtude da pandemia da covid-19 em 02/04/2020; que, em 14/09/2020, deu-se o final da suspensão, totalizando 165 dias de suspensão, e, de acordo com o autor, a prescrição ocorreria em 16/07/2022 e a sanção de perda de graduação foi ativada em 17/04/2023, o que extrapola o lapso temporal de cinco anos, previsto no artigo 508, inciso III, do MAPPA e na Súmula n. 1 deste Tribunal de Justiça Militar. No que tange à ausência de provas concretas alegadas pela defesa, o magistrado de piso afirma que razão não assiste à defesa. O autor foi enquadrado no art. 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, do CEDM, que atingiu a honra pessoal e o decoro da classe, causando ainda grave escândalo no público interno da corporação. Não obstante a força das provas contidas no acervo probatório, o comandante-geral da PMMG entendeu pela procedência da acusação e aplicou a sanção de perda da graduação ao autor. Em relação à vinculação da absolvição criminal na esfera administrativa, disse o magistrado que a absolvição criminal somente vincula a esfera administrativa em casos de reconhecimento da inexistência do fato ou da negativa de autoria, o que não é o caso dos autos. No que tange à não observância de causas de absolvição e princípios, também sem razão a defesa. O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento, inclusive na Súmula n. 18, de que: “Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa de servidor”. Mesmo absolvido na esfera criminal, o militar pode ser submetido a um processo disciplinar, caso subsista um resíduo administrativo concreto, como é o caso dos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Dessa forma, o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos do autor, com base no art. 487, inciso I, do CPC, condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita. Inconformado, o autor apelou da decisão (evento 47), sustentando os mesmos argumentos apresentados em sua inicial. Requereu se conheça do presente recurso e seja ele provido, para reformar a r. sentença, de modo que sejam acolhidos os pedidos na inicial, por questão de Direito e de Justiça. Nestes termos pede deferimento. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo Estado de Minas Gerais no evento 52, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta procuradoria de justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Analiso inicialmente a preliminar de prescrição quinquenal suscitada pela defesa, na qual alega que os fatos se deram em 17/07/2017; que, com a ativação da sanção de perda de graduação em 17/04/2023, o lapso temporal de cinco anos extrapolou; e que, como consequência, a decisão se encontra fulminada pela prescrição, nos termos do que estabelece o artigo 508, III, do MAPPA. Realmente, o inciso III do artigo 508 do MAPPA e a Súmula n. 1 deste egrégio Tribunal estabelecem o prazo de cinco anos para a prescrição da pretensão punitiva, nos casos de demissão ou reforma disciplinar. De igual forma, a Súmula n. 3 deste Tribunal e o artigo 509, § 1º, do MAPPA são elucidativos na solução desta questão, senão vejamos: TJMMG Súmula n. 3 O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção em que se inicia na data da instauração do procedimento administrativo-, e termina com a ativação da punição, sem causas de interrupção. Referência legislativa: Lei Estadual n. 14.310/02 e art. 240-A da Lei Estadual n. 5.301/69. MAPPA Art. 509 – A contagem do prazo prescricional inicia-se na data do cometimento da transgressão disciplinar e termina com a efetiva ativação da sanção administrativa, salvo nos acasos de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 transgressões permanentes ou residuais a delitos permanentes ou de falsidade. Considera-se transgressão disciplinar permanente aquela em que o momento consumativo se prolonga no tempo ou cuja configuração depende da contínua atividade antijurídica do sujeito ativo. Se considerarmos que o apelante fazia parte da organização criminosa denominada “1000 Loterias”, ligada à exploração ilícita de jogos de azar, com atuação restrita nas cidades de Betim e Ibirité e era responsável por repassar aos líderes da organização criminosa informações sobre operações policiais destinadas à repressão dos delitos de exploração ilícita de jogos de azar naquelas localidades, mediante recebimento de vantagens indevidas, é perfeitamente possível inferir que estas atividades eram constantes e permanentes, com atuação diária e contínua, enquadrando-se estas transgressões disciplinares residuais como permanentes, cujo momento consumativo de todas as atividades ilícitas só cessou com a prisão em flagrante delito do acusado, pelo Grupo de Combate a Organização Criminosa (GCOC), do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Logo, se a administração militar só tomou conhecimento destes fatos no ato da prisão em flagrante do ora apelante, esta data, 08/11/2017, passa a ser o marco inicial do prazo prescricional, para todos os efeitos. O cerne desta questão é verificar se houve ou não a prescrição da pretensão punitiva da perda da graduação diante da ativação desta sanção em 17/04/2023. Ocorre que tivemos, nesse período, o surgimento da pandemia causada pela Covid-19, bem como a suspensão dos prazos processuais e prescricionais nos processos administrativos no âmbito do Poder Executivo, o que por certo inclui a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Nesse contexto, destaca-se o fato de que a Lei Estadual n. 23.629/20, que alterou a Lei Estadual n. 14.184/02, foi editada e aprovada dentro do estrito limite de competência, legalidade e constitucionalidade, não havendo qualquer mácula capaz de impedir a sua aplicação, como norma geral que é. A Lei n. 23.629/2020 estabeleceu alterações nas hipóteses do artigo 60 da Lei n. 14.184/2002, referentes às suspensões de prazos processuais no âmbito dos processos administrativos do Estado de Minas Gerais, senão vejamos: Art. 1º – O art. 60 da Lei n. 14.184, de 31 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 60 – Os prazos processuais não se interrompem nem se suspendem, salvo: (...) II – Em situação de emergência, estado de calamidade pública ou em caso de força maior. § 1º – Em relação ao Poder Executivo, a interrupção ou a suspensão dos prazos dos processos administrativos em razão do disposto no inciso II do caput dependerá de decreto do Governador do Estado. (...) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 § 4º – Nas hipóteses de suspensão de prazo processual no âmbito do Poder Executivo em razão do disposto no inciso II do caput, o prazo prescricional ficará suspenso a partir da entrada em vigor do decreto a que se refere o § 1º e enquanto durarem seus efeitos. O § 4º do art. 60 da Lei n. 14.184/2002 estabeleceu que, sempre que se editasse decreto do Governador suspendendo prazos processuais em razão de situação de emergência, estado de calamidade ou caso de força maior, haveria também a suspensão de prazo de prescrição a partir da entrada em vigor desse decreto e enquanto durassem seus efeitos. A despeito da redação imbricada, o dispositivo dessa lei não quis suspender a prescrição apenas de processos de marcha sobrestada, evidentemente, mas sim dizer que, toda vez que se suspendessem prazos processuais mediante decretos do Governador, também se suspenderiam prazos de prescrição. No decorrer do ano de 2020 e 2021, foram editados diversos decretos do Governador do Estado, que resultaram na suspensão de prazo prescricional. O Decreto n. 47.890/2020 diz, em seu art. 5º: Art. 5º - Ficam suspensos os prazos de processos administrativos, de qualquer espécie ou natureza, para o interessado, o processado e a Administração Pública direta, autárquica e fundacional, no âmbito do Poder Executivo, até o dia 30 de abril de 2020, em consonância com a diretriz prevista na Resolução n. 313 do Conselho Nacional de Justiça, de 19 de março de 2020. Os Decretos ns. 47.932, de 29/04/2020, 47.966, de 28/05/2020, 47.994, de 29/06/2020, 48.017, de 30/07/2020 e 48.031, de 31/08/2020, prorrogaram a suspensão dos prazos de processos administrativos previstos no caput do art. 5º do Decreto n. 47.890/2020, até 14/09/2020, totalizando 183 (cento e oitenta e três) dias de suspensão. Mais adiante, os Decretos ns. 48.155, de 19/03/2021 e 48.170, de 07/04/2021, prorrogaram os prazos processuais no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo, no período entre 20/03/2021 e 18/04/2021, totalizando 30 (trinta) dias. Em resumo, ocorreram dois períodos de suspensão: - Em 2020: do dia 16/03/2020 até 14/09/2020. Total: 183 dias. - Em 2021: do dia 20/03/2021 até 18/04/2021. Total: 30 dias. - Soma dos dois períodos: 213 (duzentos e treze) dias. Portanto, se considerarmos que o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal se deu em 08/11/2017 e a ativação da sanção de perda de graduação se deu em 17/04/2023, somando-se os períodos em que houve a suspensão dos prazos prescricionais, que totalizaram 213 (duzentos e treze) dias, além dos cinco anos para as demandas em que envolva sanção demissionária, é latente que não houve a prescrição da pretensão punitiva estatal, prazo este que extrapolaria em junho de 2023, motivo pelo qual rejeito a preliminar de prescrição quinquenal suscitada pela defesa do apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 No mérito, em relação à ausência de provas concretas aptas a comprovar a prática dos atos imputados ao apelante, mais uma vez sem razão a defesa. O acervo probatório dos autos está recheado de provas concretas de participação do apelante. À guisa de pequena amostra, colaciono, especificamente sobre o autor, trechos de interceptações telefônicas realizadas pela investigação do Ministério Público em que a Corregedoria da PMMG apontou 25 (vinte e cinco) pontos em que é possível ligar a participação do apelante com a organização criminosa “1000 Loterias”. Dentre elas se destacam os itens: 1.8.1.1. à fl. 511, no item 6.2, foi atribuído ao acusado o número (31) 98669-39 (...). Consta que o telefone foi cadastrado na operadora OI, no CPG de R.B.M., advogado inscrito nos quadros da OAB/MG, que todavia não utilizava o terminal. Segundo o relatório, "trata-se de um artifício para ludibriar investigações e se ocultar o verdadeiro usuário que foi identificado como: nº 100.590-9, 3º Sgt PM Willian de Paula Pereira"; 1.8.1.2. à fls. 474, no item 3.11.1, está descrita conversa entre J.G.M. (líder da organização) e M.L.F (gerente administrativo de Betim), no dia 17/07/2017. O contexto da conversa refere-se à preocupação com operações policiais e, em dado momento, há referência a "nosso amigo de Ibirité", área do 48ºBPM, Unidade em que estava lotado o acusado; 1.8.1.3. à fl. 512, no item 6.3., está descrita conversa entre o acusado e R.J.D (gerente operacional em Betim), no dia 08/08/2017. Consta que, na conversa, o 3º Sgt Willian avisa o gerente de Betim sobre operação policial de repressão ao jogo de azar que teria como alvo 10 (dez) locais na cidade, de modo que o gerente afirma que suas melhores lojas já haviam sido alvo de operação. O relatório aponta que os interlocutores estão se referindo à ação controlada nº03 realizada pelo Ministério Público, conforme relação de REDS e materiais apreendidos contidos às fls. 379-412; 1.8.1.4. à fl. 512, no item 6.3., está descrita conversa entre R.J.D (gerente operacional em Betim) e M.L.F (gerente administrativo em Betim), que ocorreu logo após R.J.D conversar com o acusado. Consta que, na conversa, R.J.D. faz afirmações que denotam que o 3º Sgt Willian tem os apelidos de "Baixinho" e "Carlão" e que teria acabado de conversar com ele sobre a operação policial que teria como alvo 10 (dez) locais em Betim/MG, conforme descrito no item 1.8.1.3; (...) 1.8.2.2. no item 2.2. está descrita conversa do 3º Sgt Willian com um segundo interlocutor (não identificado), em 07/09/2017, ao 12:17:53, quando diz que vai conduzir presos ao Fórum. No item 2.2.1., no Recorte 02, está descrito que a geolocalização apontada pela ERB da ligação é compatível com o Fórum de Contagem/MG, localizado na época no Centro daquela cidade. 1.8.2.3. no item 2.3. está descrita conversa do 3º Sgt Willian com um terceiro interlocutor (não identificado), em 01/09/201, às 14:24:20. Na conversa, o militar diz ter conversado com um Promotor sobre um homicídio no bairro Praia, em Contagem/MG, conforme trecho destacado "É, ele tá olhando o negócio daquele homicídio meu lá no Praia, lá, velho, que tá me fodendo eu, garrando minha promoção". No momento da conversa, a geolocalização apontada na ERB da ligação indica à Av. João César de Oliveira, em Contagem/MG; 1.8.2.4. no item 2.3.2, está contido o histórico do REDS 2010-001099423-001 (Homicídio tentado), fato citado pelo militar na conversa, ocasião em que o acusado compunha a guarnição com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 outros dois militares e, em abordagem, efetuaram disparos que atingiram um civil, que veio à óbito. O Promotor do caso a que se referiu o acusado na conversa foi identificado como sendo o Dr. D.S.F.; 1.8.2.5. às fls. 1722-1733, está contida resposta formal do Promotor D.S.F. à pergunta formulada se ele confirmaria que recebeu o 3º Sgt Willian, na data da conversa interceptada, para tratativa a respeito do homicídio ocorrido no bairro Praia. Em suma, o Promotor disse que, na citada data, exercia a função de Promotor de Justiça Substituto na 6ª Promotoria de Contagem; que um policial militar solicitara audiência junto a ele para tratar sobre o inquérito relativo ao homicídio no bairro Praia, visto que tal apuração estaria impedindo sua promoção; que recebeu na Promotoria um policial com graduação de Sargento para tratar do assunto; que não se recorda a data exata do atendimento, mas que ocorreu entre 16/08/17 e 22/09/17, pelo que consta das peças constantes nos autos (anexo da resposta - fls. 1725/1733); que na época em que foi desencadeada a "Operação Camaleão" foi contatado por um militar do GAECO, ocasião em que confirmou que fizera o atendimento do 3º Sgt Willian citado na conversa interceptada; (...) 1.8.4.1 no item 4.4., consta que foram extraídos dados do Smartphone, marca Sony, modelo E2363, linha (31) 98582-57 (...), utilizado pelo 3º Sgt Willian, conforme está contido na relação de materiais apreendidos com o militar durante sua prisão (REDS 2017-033932417-001, fl. 835-840). 1.8.4.2. no item 4.4.4., consta conversa do 3º Sgt Willian com o contato nominado no celular como "Flavinho Vale". O conteúdo denota que o acusado indicou alguns vendedores de máquinas caça níqueis para o contato; Não obstante a pequena amostra de provas trazidas pela identificação da Corregedoria da PMMG, muitas outras constam nos autos, comprovadas pela investigação do Ministério público, o que ratifica o entendimento e a decisão acertada do comandante-geral da Polícia Militar de que as acusações eram procedentes, motivo pelo qual ele decidiu decretar a perda da graduação do então 3º Sgt PM Willian de Paula Pereira. Em relação à alegada repercussão da absolvição criminal por insuficiência de provas na esfera administrativa, sem razão os argumentos da defesa. O apelante argumenta que foi absolvido na Ação Penal de n. 0000226-48.2018.9.13.0003, por insuficiência de provas, nos termos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (não existir prova suficiente para a condenação), pelos mesmos fatos que embasaram o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 120.275/2017. Assim, considerando que “o único fato que motivou a penalidade administrativa resultou em absolvição no âmbito criminal, ainda que por ausência de provas, a autonomia das esferas há que ceder espaço à coerência que deve existir entre as decisões sancionatórias”. Ouso mais uma vez discordar do entendimento da defesa. É pacífica a jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça (STJ) segundo a qual as instâncias penal, civil e administrativa são independentes e autônomas entre si. Em razão disso, a repercussão da absolvição criminal nas instâncias civil e administrativa somente ocorre quando a sentença proferida no juízo criminal nega a existência do fato ou a negativa de sua autoria. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Nesse sentido, colaciono ementas do Superior Tribunal de Justiça de casos análogos: PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – COMETIMENTO DE TRANSGRESSÕES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE NÃO ABRANGE A TRANSGRESSÃO MILITAR – INCOLUMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO ANTE A EXISTÊNCIA DE DELITOS RESIDUAIS – MODIFICAÇÃO – SÚMULA N. 18/STF – PRECEDENTES- SÚMULA N. 83/STJ. - A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que é possível a expulsão do militar, havendo falta residual não compreendida na absolvição criminal, no mesmo sentido do Supremo Tribunal Federal, que editou a Súmula n. 18, nos seguintes termos: “Pela falta residual não compreendida na absolvição pelo Juízo Criminal, é admissível a punição administrativa do Servidor Público”. Precedentes. AgRg no AREsp 46.489/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 02/10/2014; AgRg no AREsp 106.356/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/04/2012; AgRg no AREsp 3.884/GO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 07/06/2011; REsp 1.042.510/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 18/08/2009). (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL n. 711.139/SP – Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe de 30/06/2015). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA - RESSALVAS DO ART. 386, I E IV, DO CPP – HIPÓTESE DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE – ESTADO DE NECESSIDADE – ART. 65 DO CPP – NÃO CABIMENTO DA EXTENSÃO – PROVIMENTO NEGADO. 1 – A independência entre as esferas cível e administrativa é a regra, ressalvada a excepcional repercussão da absolvição na esfera criminal nos demais âmbitos apenas nos casos de decisão absolutória por inexistência do fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP); não havendo a extensão do excepcional entendimento jurisprudencial aos casos dispostos no art. 65 do Código de Processo Penal (CPP). 2 – Agravo Interno a que se nega provimento. Seguindo esta jurisprudência pacífica e consolidada, de que é possível a um policial militar ser responsabilizado perante as searas administrativa e penal, concomitantemente, sem que tal responsabilização acarrete “bis in idem” e não interfira na solução formulada por outra esfera, a Corregedoria da PMMG dispõe da Instrução Conjunta n. 01, que, em seu artigo 17, assim estabelece: Art. 17 – Por uma única conduta ilícita, o militar poderá ser responsabilizado na esfera penal militar, penal comum, cível e administrativa disciplinar, sem que uma interfira noutra, salvo quando no penal decidir-se pela inexistência do fato ou pela negativa de autoria. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 O Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), de igual forma, dispõe em seu artigo 540: Art. 540 – A absolvição criminal e/ou civil por insuficiência/ausência de provas não impede a aplicação de sanção disciplinar, ressalvadas as hipóteses em que o juiz tenha reconhecido a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Parágrafo único: O andamento do processo disciplinar para apuração de conduta antiética residual ao delito não depende do andamento da investigação ou do processo criminal sobre o mesmo fato. Como se percebe, se não houve provas suficientes para a condenação no âmbito penal, houveram significativas evidências e apontamentos de que as condutas praticadas pelo recorrente eram incompatíveis com os preceitos e valores da Polícia Militar de Minas Gerais, motivo pelo qual, abstraindo-se o aspecto do ilícito penal, restou cabalmente demonstrado o cometimento de transgressões disciplinares residuais graves, que ofenderam a honra pessoal e o decoro da classe e, consequentemente, culminaram com a perda da graduação do apelante. Portanto, não há que se falar que a administração deixou de observar o que estabelece o artigo 7º, incisos III (não existir prova de ter o acusado concorrido para a transgressão disciplinar) e inciso IV (estar provado que o acusado não concorreu para a transgressão disciplinar), do MAPPA. O comandante-geral da PMMG, no uso do seu poder discricionário e após analisar o acervo probatório colacionado no PAD, decidiu aplicar a sanção de perda da graduação ao recorrente. Por fim, ao Poder Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo para a análise da conveniência, da oportunidade e da justiça da punição disciplinar aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador e consequente afronta ao princípio da separação dos poderes. Diante do exposto, mantenho a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Nesses termos, nego provimento ao recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO NA PRELIMINAR Srs. Desembargadores. No que diz respeito à preliminar de prescrição, pedindo vênia ao eminente relator, entendo de maneira diversa no que diz respeito à ocorrência da prescrição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Conforme venho sustentando em inúmeros outros julgamentos, apenas por lei é possível suspender o transcurso do prazo prescricional. A Lei estadual n. 23.629/2020 alterou o art. 60 da Lei n. 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, possibilitando a suspensão dos prazos prescricionais em razão da pandemia causada pelo COVID-19. Entretanto, a referida Lei não alterou a Lei n. 14.310/2002, que dispõe especificamente sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais e contém as normas de processo administrativo específicas para os militares mineiros. O princípio da especialidade da norma impõe que, aos militares mineiros, sejam aplicadas as normas específicas contidas na Lei n. 14.310/2002. Reforça tal entendimento o disposto no caput do art. 1º, e seu § 5º, da Lei n. 23.629/2020, que assim dispõe: Art. 1º – O art. 60 da Lei n. 14.184. de 31 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação: [...] § 5º – O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo tributário, que está sujeito a legislação especial. O referido dispositivo esclarece expressamente que a Lei estadual n. 23.629/2020 alterou apenas a Lei n. 14.184/2002. Desta feita, os processos regulados por normas específicas, tal como o processo administrativo-disciplinar aplicável aos policiais e bombeiros militares, possuem disposições próprias. Lamentavelmente, não houve a promulgação de lei que taxativamente tenha alterado a Lei n. 14.310/2002 e tal omissão não pode ser suprida por meio de analogia em desfavor de acusado em processo administrativo-disciplinar. Adotar entendimento contrário significa estabelecer uma analogia in malam partem em processo administrativo, situação esta que não se coaduna com os princípios gerais do direito. Neste sentido, destaco o seguinte precedente do egrégio Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CARACTERIZAÇÃO. CARGO OCUPADO SEM REMUNERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO PARA FIXAÇÃO DA MULTA. SALÁRIO MÍNIMO. CABIMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verifica-se que o acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Frise-se que ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgar a matéria posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131 do CPC). Dessarte, merece ser repelida a tese de violação do art. 535 do CPC. 2. No mérito, tem-se que o recorrido foi condenado, em sentença, pelo cometimento de ato ímprobo, tendo-lhe sido imputada, dentre outras coisas, a pena de multa com base na última remuneração percebida. Após acolhimento dos embargos de declaração opostos, alterou-se o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 valor da multa. Já em grau de apelação, o recorrido esclareceu que permanecia equivocada a sentença, pois o cargo que ocupava é honorífico, ou seja, sem percepção de remuneração. O Tribunal de origem reformou a sentença para estabelecer como base de cálculo da pena de multa, o salário mínimo. É sobre a fixação desta base de cálculo - o salário mínimo - que o Ministério Público Federal, ora recorrente, insurge-se. 3. No entanto, não há como prosperar as razões expendidas pelo recorrente. De fato, a pena de multa prevista no art. 12, inc. III, da Lei de improbidade não se baseia no salário mínimo. Conforme pode-se depreender de simples leitura, a apuração da multa é feita com base na última remuneração percebida pelo agente ímprobo. 4. Ocorre que o recorrido já esclareceu, e isto é incontroverso nos autos, que ocupava cargo não remunerado. A pretensão do recorrente é de estabelecer (e-STJ Fl.4097) Documento eletrônico VDA26711832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 23/09/2020 16:48:29 Publicação no DJe/STJ n. 2999 de 24/09/2020. Código de Controle do Documento: d69e20a9-ed90-4c65-95a4-ce39798c5d19 como base da pena de multa o vencimento básico mais elevado dos cargos de nível superior da estrutura remuneratória da Anvisa. 5. Como se trata de aplicação de penalidades, é se utilizar de um princípio geral de direito, que cuida da vedação da analogia em desfavor do sancionado. No Direito Penal, ramo em que esta norma foi melhor trabalhada, distinguem se dois subtipos de analogia: a analogia in malan partem e a analogia in bonan partem. A primeira agrava a pena em pressupostas hipóteses não abrangidas pela lei. Já a segunda utiliza-se de situações semelhantes para solucionar o caso sem agravar a pena. 6. Ora, diante da lacuna da Lei de Improbidade Administrativa frente ao caso apresentado, pode-se utilizar da analogia para a determinação da base da pena de multa. No entanto, a analogia não pode ser aplicada in malam partem, porque no âmbito do Direito Administrativo sancionador. 7. O acórdão, de forma coerente com os princípios regentes do direito, estabeleceu como base da pena de multa a menor remuneração do país, o que se coaduna com a função honorífica realizada pelo recorrido. Neste raciocínio, não há como prosperar a alegação do recorrente segundo a qual deve ser aplicada multa com base no vencimento mais elevado dos cargos de nível superior da estrutura remuneratória de autarquia, pois estar-se-ia operando analogia desabonadora. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1216190/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 14/12/2010) Portanto, considerando que os fatos se deram em 17/07/2017 e que a ativação da sanção de perda de graduação ocorreu em 17/04/2023, havendo lapso temporal de cinco anos, fico na preliminar levantada. Vencido na preliminar, no mérito, acompanho as razões e o voto do eminente relator para negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, CONVOCADO Acompanho razões e voto do e. desembargador DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, CONVOCADO Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de dezembro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator